Tribunal: TJMT
Processo: 1043161-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043161-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 124.050.938-39 (RECORRIDO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O REAVISO E NO FINAL DE SEMANA. PRAZO ÍNFIMO PARA COMPENSAÇÃO. RISCO ASSUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O consumidor que efetua o pagamento da fatura após a data do reaviso e no final de semana, com prazo ínfimo para compensação bancária, assume o risco de ter o fornecimento de energia interrompido.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a legalidade do corte de energia elétrica ocorrido no dia 11/12/2023, pois a fatura do mês de 10/2023, com vencimento datado para 18/11/2023, ensejadora da suspensão, com reaviso de corte para a data de 07/12/2023, foi quitada na data de 09/12/2023 (sábado).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043161-54.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARLI RIBEIRO RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo indevido.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 11/12/2023, pois a fatura do mês de 10/2023, com vencimento datado para 18/11/2023, ensejadora da suspensão, com reaviso de corte para a data de 07/12/2023, foi quitada na data de 09/12/2023 (sábado).

O pagamento foi efetuado no final de semana após o reaviso, em um sábado, consoante comprovante de endereço juntado pela parte autora – id. 211805159.

O juízo de origem pautou a sentença na seguinte fundamentação:

“Tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, entendo que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (Teoria do Risco do Empreendimento), razão pela qual, deve adotar todas as medidas para evitar que consumidores como a reclamante sejam prejudicados.

No caso, segundo informações extraídas das telas colacionadas ao corpo da defesa, embora a baixa da cobrança referente ao mês 10/2023 tenha ocorrido apenas em 12/12/2023, não há como ignorar que o sistema da concessionária já havia reconhecido que o pagamento foi realizado em 11/12/2023

(...)

Portanto, considerando que, mesmo tendo conhecimento sistêmico de que a fatura referente ao mês 10/2023 havia sido quitada em
11/12/2023
, ainda assim a reclamada permitiu que seus prepostos,
na mesma data
, efetuassem a suspensão da energia da UC da requerente,
entendo que a concessionária praticou um reprovável ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil) e, nos termos do artigo 927 do Código Civil, deve ser civilmente responsabilizada pelos infortúnios suportados pela consumidora
”.

Pois bem. Em que pese a conclusão dada, o caso merece maiores explanações.

É clara a inexistência de tempo hábil de compensação bancária apta a elidir a ordem de suspensão, devidamente notificada, sendo necessário se ater ao fato de que as compensações se dão em dias úteis, entre 24h e 48h.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO NO FINAL DE SEMANA ANTERIOR AO CORTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – PERÍODO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme demonstrado nos autos, a Recorrida efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2016 apenas no dia 21/05/2016 (sábado), ou seja, no décimo sétimo dia de atraso.

Observando o dia do corte (23/05/2016 – segunda-feira), constata-se que o mesmo se deu haja vista a inexistência de tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Incorre em culpa exclusiva o consumidor que, em mora, efetua o pagamento em dia próximo ao fixado para interrupção dos serviços, não observando o prazo de acusação de pagamento.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010058-88.2016.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

A Resolução 1.000/2021 da ANEEL prevê a regularidade da suspensão por inadimplemento, precedida de notificação:

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II - não pagamento de serviços cobráveis;

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Nesse passo, cabe dizer, que é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado pela Concessionária de Energia Elétrica para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público.

Deste modo, percebe-se que a recorrida foi a causadora da suspensão do fornecimento da energia elétrica, o que afasta o dever de indenizar.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DO CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, bem como não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor, de modo que rejeito as preliminares.

2. O reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia no dia 29/06/2020, em razão da falta de pagamento das faturas que foram objeto de discussão no processo 1000895-19.2019.811.0026, nos valores de R$ 3.777.99 e R$ 1.011,60. A requerida, por sua vez, em sede de defesa, informa que a suspensão do serviço do inadimplemento diante das faturas em atraso, a partir de 02/2020 que somente foram quitadas na data da suspensão.

3. No presente caso, restou incontroverso que o consumidor estava inadimplente com as faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, conforme consta do reaviso da fatura com vencimento em 18/06/2020, id 70452495.

4. Verifico ainda que as faturas dos meses de fevereiro, março e abril foram pagas em 09/06/2020 e as faturas de maio e junho/2020, na data do corte, isto é, 29/06/2020.

5. Não há nenhuma prova produzida dos autos que confirme as alegações do autor de que a suspensão ocorreu em virtude das faturas discutidas no processo supra citadas que venceram no ano de 2019, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a suspensão dos serviços é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais.”.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1001120-05.2020.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por constituir exercício regular de direito.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida a fim de
julgar totalmente improcedentes
os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024